Tribunal: TJDFT
Processo: 0718572-30.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORABILIDADE DE SALÁRIO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. ART. 1.022, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido no julgamento do agravo de instrumento. 1.1. Nas razões dos embargos, o agravado assevera que o acórdão foi omisso quanto a alegação de que o executado é muito bem de vida, reside em um dos metros quadrados mais caros do país (Octogonal), percebendo cerca de R$ 20.000,00 mensais, possuindo diversos bens, como um apartamento no valor de R$ 700.000,00, veículo, sociedades milionárias, consórcio imobiliário. Apontam, ainda, contradição, uma vez que os valores penhorados seriam decorrentes de aplicações e investimentos financeiros, não de salário.
2. A alegação de omissão e de contradição, na verdade, refere-se à insatisfação da embargante com o resultado do decisium. 2.1. Inexiste omissão nem contradição no acórdão, que deu provimento ao agravo de instrumento para que os valores bloqueados sejam restituídos ao agravante, ora embargado, considerando que ele teria demonstrado nos extratos bancários e contracheques juntados aos autos que o valor seria proveniente de salário.
3. Mostram-se ausentes os requisitos do art. 1.022, do CPC, porquanto não encontrados no aresto embargado vícios de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material.
4. Embargos de declaração rejeitados.